Tribunal: TJMT
Processo: 1019560-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019560-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAYO RODRIGO PINHEIRO MARTINS DIAS.
AGRAVADA: ANA RAFAELA DE OLIVEIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Inexistindo qualquer prejuízo ao agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da liminar recursal é a medida que se impõe.
Visots.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAYO RODRIGO PINHEIRO MARTINS DIAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos da Medidas Protetivas de Urgência no 1013614-14.2021.8.11.0042, deferiu o pedido deduzido por ANA RAFAELA DE OLIVEIRA, e determinou ao requerido/agravante que mantenha distância da vítima no limite de 500 metros, bem como que o suposto agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação, pelo prazo de 06 (seis) meses. (Id. 107343484).
Em suas razões, o recorrente entende que o Juízo singular se equivocou, pois o pedido formulado pela agravada não atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do CPC, uma vez que não ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.
Assevera que as medidas protetivas foram deferidas com base em alegações unilaterais da suposta ofendida, não acompanhadas de nenhuma documentação ou até mesmo reforçadas por outros elementos de prova, o que torna temerária a sua imposição e manutenção.
Consigna que a agravada, apesar de alegar que o agravante estaria lhe perseguindo, por meio de ligações telefônicas, que chegaram até 50 (cinquenta) vezes ao dia, deixou de juntar qualquer tipo de comprovação, nem ao menos um simples print da lista de chamadas foi apresentado ou qualquer testemunha em relação ao fato.
Sustenta não foi demonstrada a urgência das medidas, além de não restar preenchidos os dois pressupostos vitais para sua concessão, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do presente recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar as medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor do agravante.
Eis os relatos necessários.
Decido
De início, importa registrar que, em sede de agravo de instrumento, cabe ao Juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise de questões não examinadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque estão ausentes elementos que apontam risco de dano imediato e perigo na demora do julgamento que exija a concessão da liminar pretendida.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator